Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo qualquer fato novo que justificasse tal revogação.
2. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos.
3. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados.
4. A ousadia e o destemor do paciente, aliados ao contexto de habitualidade delitiva, demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.
5. Não há que se dizer que a prisão deva ser revogada pela alegação de que trata-se de um delito sem provas cabais, apenas baseado em declarações incontroversas de um dos denunciados, pois analisar tais circunstâncias seria antecipar a análise do mérito da questão, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus.
6. Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.
7. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente.